Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME VEDADO.

1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção.

5. Conheceu-se parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento aos embargos de declaração.